Tribunal: TJDFT
Processo: 0723904-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0723904-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PYETRA SANTIAGO DE MELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PYETRA SANTIAGO DE MELO contra decisão que indeferiu pedido de antecipação da tutela de urgência na ação de obrigação de fazer de no 0710272-49.2024.8.07.0018, ajuizada em face de DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO AOCP, para permitir que a agravante participe das demais etapas do Concurso Público. Nas razões do recurso, a agravante informa que pretende a suspensão do ato administrativo que declarou sua inaptidão física para prosseguir nas demais fases do Concurso Público para admissão ao Curso de Formação de praças da Polícia Militar do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 4/2023-DGP/PMDF. Destaca inexistir tempo hábil para aguardar a regular duração do processo, sem risco ao resultado útil do processo, uma vez que, conforme cronograma, a homologação do certame está prevista para 28/06/2024. Alega que, sem motivação plausível, o edital do concurso referente à prova de corrida foi alterado, majorando em 100 metros a distância designadas às mulheres do certame. Considera que a mudança do edital viola a teoria dos motivos determinantes dos atos administrativos, além dos princípios da isonomia de gênero e razoabilidade, uma vez que, sob o fundamento de que se buscaria evitar a obesidade dos candidatos após o ingresso na corporação, a exigência da distância na prova feminina foi aumentada em 100 metros, enquanto na prova masculina a distância a ser percorrida foi reduzida em 200 metros, o que não guarda relação com a motivação apresentada. Descreve sua saúde física e declara ter aptidão física para compor o quadro da PMDF, tendo realizado sem dificuldade os demais testes físicos a que foi submetida. Aduz que, se a administração reconheceu uma inconsistência no edital, já que deferiu a impugnação que busca anulação ou modificação daquele documento, tem, portanto, o dever legal de corrigir esta irregularidade ou de anulá-la, quando eivada de vício, conforme o princípio da autotutela. Sustenta que em acordo celebrado na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7433 o Distrito Federal se prontificou a retirar restrições de gênero impostas às mulheres no aludido certame, sendo a alteração do edital para aumentar a distância da corrida somente para as mulheres afronta à obrigação assumida. Menciona decisões em processos sobre o tema em favor do direito pretendido e discorre sobre a necessidade de uniformização dos entendimentos para que se promova segurança jurídica, previsibilidade e isonomia ao ordenamento jurídico. Defende a presença da plausibilidade do direito e urgência do pleito, requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Ao final, requer seja concedida a tutela antecipada recursal para assegurar a sua participação nas próximas etapas do Concurso Público Edital n. 4/2023-DGP/PMDF para admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal e, no mérito, a confirmação da medida, reformando-se a decisão recorrida. Sem preparo, por ter tido o benefício da gratuidade de justiça concedido na origem. Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, a tutela poderá ser antecipada no agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal requerida. Isso porque, não se vislumbra, a priori, a plausibilidade do direito alegado, pois é pacífico na jurisprudência pátria que o controle jurisdicional de atos administrativos praticados em concurso público somente pode se realizar de forma excepcional, quando verificado que a banca examinadora ultrapassou os limites da legalidade, o que não se vislumbra, a priori, no caso concreto. Nos termos do edital no 04/2023 do concurso público em tela, publicado em 04.01.2023 (ID 60166431), foi previsto, no item 13.7.6., que a prova de corrida para as mulheres, a ser realizada entre os dias 24/08 e 03/09/2023, teria como índice a distância mínima de 2.100 metros a ser percorrido em 12 minutos. Com efeito, o edital foi retificado, conforme Edital de no 08/2023, publicado em 13/02/2023, em razão do deferimento de diversas impugnações ao primeiro regramento, com pedido de adequação das distâncias das provas percorridas aos outros editais de concursos realizados para o mesmo cargo (ID 60166433). No entanto, não se verifica, o comprometimento da administração, ao deferir as impugnações ao edital, em reduzir a distância das provas de corrida das mulheres, mas de adequar as regras do presente certame a de outros editais anteriores, em que, em tese, a distância da prova de corrida prevista para os homens era menor e para as mulheres maior. Destaque-se que as questões relativas à suposta violação da isonomia de gênero e da teoria dos motivos determinantes deverá ser apreciada com profundidade após efetivo contraditório. Assim, não se verifica evidente ilegalidade a justificar a suspensão do ato que desclassificou a candidata agravante do certame, pois a medida pode gerar prejuízos aos demais candidatos, especialmente se realizada de forma precária e antes de oportunizado o contraditório e a instrução processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o agravo de instrumento apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensa-se informações. Aos réus agravados para apresentarem resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 12 de junho de 2024. ANA CANTARINO Relatora